Tribunal: TJDFT
Processo: 0729496-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729496-63.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTINA PIOVEZAN DIAS APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, ANDREA AMALIA CAMPOS PIMENTEL D E S P A C H O Manifeste-se a apelante, no prazo de cinco (5) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, sobre a alegação de litigância de má-fé formulada em contrarrazões pela apelada Andrea Amalia Campos Pimentel (id 30151859). Após, voltem conclusos. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator